Tribunal: TJES
Processo: 5005848-36.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-07-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005848-36.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: MARIA ELIZABETHI SFALCIN
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005848-36.2023.8.08.0014

RECORRENTE:
PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RECORRIDO:
MARIA ELIZABETHI SFALCIN

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA EM ENDEREÇO INCORRETO. AUSÊNCIA DO RECORRENTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSOS PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7741297.

Contrarrazões no Id. 7741309 , com registro de que a recorrida encontra-se amparada por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7741297), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei nº 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 7741288), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos: “
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral para:
DECLARAR
nulo o nulidade do
Contrato de Consórcio, Grupo: 401, Cota 309, proposta n. 1524725
e, por consequência,
DECLARAR
inexistente todos os débitos dele decorrente.

CONDENAR
a parte requerida, a restituir à parte requerente o valor de R$ 5.043,04 (cinco mil e quarenta e três reais e quatro centavos), com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa aplica também desempenha tal função).

CONDENAR
as partes requeridas, solidariamente, a pagarem à parte requerente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o
bis in idem
já que a taxa aplica também desempenha tal função).”

Trata-se de ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos e danos morais, sob o argumento de que a Autora, por meio da rede social Facebook, viu a possibilidade de adquirir um imóvel, e que acreditando na promessa de contemplação imediata da requerida, pagou o valor de R$ 5.043,04. Sustenta que não foi contemplada conforme prometido, tendo sido induzida a erro, pois contratou o consórcio acreditando na contemplação imediata. Requer o cancelamento do contrato, a restituiçlão do valor pago, além de reparação moral.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando incompetência do juizado especial cível em razão do valor da causa, tempestividade do recurso, cerceamento de defesa, pois afirma que não foi intimado para audiência, cumprimento adequado do dever de informação, inexistência de danos morais.

Pois bem.

Verifico do Recurso interposto que a recorrente alega cerceamento de defesa pois não foi intimado para audiência realizada, id. 7741285, que culminou na decretação de revelia, tendo a sentença inclusive reconhecido o efeito material da revelia.

Em que pese o recorrente ter sido citado no endereço correto, id. 7741230, tal citação informava sobre audiência que ocorreria no dia 03/10/2023, conforme se verifica do mandado id.7741210.Ocorre que posteriormente, a data da audiência foi modificada tendo sido expedido novo mandado, id. 7741215, com a nova data da audiência, que retornou sem êxito.

Sendo assim, entendo que encontra-se com razão o recorrente, pois embora este tenha vindo aos autos e juntado a sua defesa não lhe foi oportunizada a possibilidade de participar da audiência de conciliação, bem como solicitar produção de prova testemunhal, depoimento pessoal.

O defeito ou ausência de intimação, por se tratar de requisito de validade do processo, constitui tema passível de exame em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Segue Jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO ELETRÔNICO. LEI 11.419 /2006. INTIMAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL DE ACESSO AOS AUTOS. PETICIONAMENTO ESPONTANEO SEM RELAÇÃO COM O ATO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL DE ACESSO AO PROCESSO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA NÃO COMPROVADA. 1. A necessidade de regular intimação da parte acerca das decisões constitui princípio basilar do processo civil ( CPC /73, arts. 236 e 242 e CPC /2015, arts. 272 e 1003 ), em nada enfraquecido ou mitigado pela Lei 11.419 /2006. 2. A lei do processo eletrônico substituiu a carga do processo físico, a partir da qual o advogado tomava ciência pessoal do conteúdo dos autos, pela ciência pessoal em decorrência do acesso aos autos eletrônicos, ensejado pelas "citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente". 3. Havendo intimação formal, a possibilidade de acesso do advogado implica sua ciência pessoal presumida de todo o conteúdo do processo, nos termos do art. 9º , § 1º , da Lei 11.419 /2006. Trata-se de presunção legal aplicável apenas em caso de intimação formal. 4. Não tendo havido intimação formal, o que é incontroverso no caso em exame, não houve acesso e conhecimento presumidos, nos termos da lei de regência. 5. O peticionamento espontâneo, sem comprovado acesso aos autos, não precedido de intimação formal, somente poderia ensejar a conclusão de ciência inequívoca da parte se o conteúdo da petição deixasse claro, indene de dúvidas, o conhecimento a propósito do ato judicial não publicado. Precedentes do STJ. 6. Hipótese em que o conteúdo da petição apresentada espontaneamente pela parte não faz presumir a existência de sentença; ao contrário, é incoerente com o conhecimento da sentença, conforme destacado pela decisão que concedera efeito suspensivo ao agravo, na origem. 7. Recurso especial provido.

Entendo que a falta de intimação no caso, violou o sistema de ampla defesa e contraditório, tendo o juízo de primeiro grau julgado antecipadamente a lide e reconhecido a veracidade dos fatos alegados na inicial.

Sendo assim, deve a r. sentença primeva ser anulada, e determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja oportunizado a parte o contraditório e ampla defesa. Ainda, devem ser anulados todos os atos processuais realizados desde a data da audiência, id. 7741285.

Ante o exposto,
CONHEÇ
O do recurso interposto, mas
LHE CONCEDO PROVIMENTO, n
o sentido de anular a r. Sentença primeva, bem como determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja oportunizado a parte o contraditório e ampla defesa. Ainda, devem ser anulados todos os atos processuais realizados desde a data da audiência, id. 7741285.

Custas de Lei. Sem honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)